Tribunal: STM
Processo: 7001238-78.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DESACATO A MILITAR, RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA, LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA - ARTS. 299, 177, 209 E 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RECURSO DA
DEFESA. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE DESACATO. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA. ELEMENTARES AUSENTES. NÃO PROVIMENTO DOS
RECURSOS. UNANIMIDADE.
1. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos
delituosos, e deve ser exercida, conforme idêntica magnitude, com absoluto respeito à honra e à dignidade
dos demais. A Convenção Americana de Direitos Humanos não proíbe que os Estados Partes prevejam o
tipo penal do crime de desacato. Por isso, os preceitos do art. 299 do CPM em nada se contrapõem ao
Pacto de São José da Costa Rica ou à Constituição Federal/1988.
2. A previsão legal do delito de desacato contra militar em serviço tutela o bem jurídico "Administração
Castrense", representada pelo exercício da função do ofendido em segundo grau. Para além da honra do
próprio militar insultado, o Direito Penal Militar protege o prestígio e a respeitabilidade das Forças
Armadas, assegurando o seu regular e permanente funcionamento. Trata-se de vetores imprescindíveis à
sociedade, os quais atraem, quando atacados, a pronta tutela do Estado-Juiz.
3. Em face do Princípio da Consunção, a conduta de lesão corporal levíssima, quando utilizada como forma
de vilipêndio à autoridade da qual o militar está investido, não caracteriza delito autônomo, mas o próprio
desacato aos ofendidos em primeiro e segundo graus.
4. Se os autos evidenciam que a conduta relativa ao suposto crime de ameaça não pode ser minimamente
dissociada do comprovado desacato perpetrado pelo agente, ou seja, aponta para a inexistência de
desígnios autônomos, não há lastro para o reconhecimento do concurso de delitos, subsistindo apenas a
imputação pelo ataque à Administração Militar.
5. Para a configuração do crime previsto no art. 177 do CPM, exige-se a oposição à ordem legal e a violência
ou a ameaça no momento da resistência. Portanto, ausente esse contexto, não haverá a subsunção do fato
ao tipo penal.
6. Recursos não providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001238-78.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela Defensoria
Pública da União e pelo Ministério Público Militar, mantendo a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001238-78.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HUDSON PEREIRA
DE OLIVEIRA SANTOS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E HUDSON PEREIRA
DE OLIVEIRA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DESACATO A MILITAR,
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA, LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA - ARTS. 299, 177, 209 E 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RECURSO DA DEFESA.
INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO
DELITO DE DESACATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA. ELEMENTARES AUSENTES. NÃO
PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE.
1. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão
não pode amparar comportamentos delituosos, e deve ser
exercida, conforme idêntica magnitude, com absoluto respeito
à honra e à dignidade dos demais. A Convenção Americana de
Direitos Humanos não proíbe que os Estados Partes prevejam o
tipo penal do crime de desacato. Por isso, os preceitos do art.
299 do CPM em nada se contrapõem ao Pacto de São José da
Costa Rica ou à Constituição Federal/1988.
2. A previsão legal do delito de desacato contra militar em
serviço tutela o bem jurídico "Administração Castrense",
representada pelo exercício da função do ofendido em segundo
grau. Para além da honra do próprio militar insultado, o Direito
Penal Militar protege o prestígio e a respeitabilidade das
Forças Armadas, assegurando o seu regular e permanente
funcionamento. Trata-se de vetores imprescindíveis à
sociedade, os quais atraem, quando atacados, a pronta tutela
do Estado-Juiz.
3. Em face do Princípio da Consunção, a conduta de lesão
corporal levíssima, quando utilizada como forma de vilipêndio à
autoridade da qual o militar está investido, não caracteriza
delito autônomo, mas o próprio desacato aos ofendidos em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
primeiro e segundo graus.
4. Se os autos evidenciam que a conduta relativa ao suposto
crime de ameaça não pode ser minimamente dissociada do
comprovado desacato perpetrado pelo agente, ou seja, aponta
para a inexistência de desígnios autônomos, não há lastro para
o reconhecimento do concurso de delitos, subsistindo apenas a
imputação pelo ataque à Administração Militar.
5. Para a configuração do crime previsto no art. 177 do CPM,
exige-se a oposição à ordem legal e a violência ou a ameaça no
momento da resistência. Portanto, ausente esse contexto, não
haverá a subsunção do fato ao tipo penal.
6. Recursos não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento aos recursos interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Ministério Público Militar, mantendo a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª CJM), de 9.7.2019, que, na Ação Penal Militar (APM) nº
106-19.2017.7.01.0301 condenou o civil HUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no delito de
desacato a militar em serviço no interior da Vila Militar, Rio de Janeiro/ RJ
previsto no art. 299, "caput", do Código Penal Militar (CPM), concedendo-
lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade. Ao mesmo tempo, o "Decisum" absolveu o réu dos delitos
previstos nos arts. 177 (resistência mediante ameaça ou violência), 209
(lesão corporal) e 223 (ameaça), todos do CPM, com base no art. 439, "b",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
A conduta do réu foi investigada em Auto de Prisão em Flagrante Delito
(APF), realizado pela 1ª Divisão de Exército (1ª DE) (APM nº 106-
19.2017.7.01.0301, Evento 1, Doc. 9).
O MPM ofereceu Denúncia contra o réu, em 7.1.2019, nos seguintes termos
(APM nº 106-19.2017.7.01.0301, Evento 1, Doc. 2):

"(...) Demonstram os autos de prisão em flagrante que, no dia 25
de Abril de 2017, por volta das 19:00hs, o denunciado foi
abordado pelo Soldado Matheus Pereira da Silva que o mandou
encostar a motocicleta que estava pilotando. Neste momento, o
Sargento comandante da patrulha, Thiago Torres Caetano
Rangel, aproximou-se do acusado, pediu para que descesse da
moto e apresentasse a habilitação e a documentação da mesma.
O denunciado se negou a descer do veículo e alegou que o que o
referido sargento não era PM e não iria 'descer porra nenhuma',
além disso, foram proferidos os seguintes xingamentos: 'Vocês
não são porra nenhuma' e 'você é um cuzão'. O Sargento insistiu
que ele descesse, mas o acusado não atendeu e proferiu as
seguintes ameaças: 'você não me conhece e não sabe com quem
está mexendo, quero ver tirar essa farda e fazer na mão comigo e
se tu é homem. ' Imediatamente o acusado desceu da moto e se
dirigiu até o graduado e desferiu-lhe um soco em seu supercílio
direito, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de
corpo de delito acostado aos autos, momento em que o Indiciado
foi imobilizado para cessar as agressões e recebeu voz de prisão".

Constam dos autos da APM nº 106-19.2017.7.01.0301 os seguintes
documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) (Evento 1, Doc. 9, fls. 5/8);
- Nota de ciência das Garantias constitucionais (Evento 1, Doc. 9, fls.
19/20);
- Exame de constatação da integridade física do réu (Evento 1, Doc. 9,
fls. 22/23);
- Decisão concedendo liberdade provisória (Evento 1, Doc. 9, fl. 48);
- Exame de Corpo de Delito do Sgt Thiago Torres Caetano Rangel
(Evento 1, Doc. 9, fls. 70/72);

A Denúncia foi recebida em 7.8.2017 (APM nº 106-19.2017.7.01.0301,
Evento 1, Doc. 3).

No curso da APM, foram ouvidas a vítima mediata, Sgt Thiago Torres
Caetano Rangel (Evento 1, Doc. 5, fl. 21); as testemunhas arroladas pelo
MPM, Cb José Henrique Fernandes Vieira; Sd Matheus Pereira da Silva e
Sgt Thiago Custódio Franco (Evento 1, Doc. 5, fls. 23/25); as testemunhas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
arroladas pela Defesa, Yasmin Marques Malheiros; José Alexandre Pereira
de Souza (Evento 32, Docs. 1/4); Marconi Martins Ribeiro (Evento 52, Doc.
3) e o réu (Evento 52, Docs. 4/6).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 106-
19.2017.7.01.0301, Evento 53).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do recorrente nos
termos da Denúncia (APM 106-19.2017.7.01.0301, Evento 56).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição (APM 106-19.2017.7.01.0301,
Evento 88).

Em 9.7.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso,
no delito previsto no art. 299, "caput", do CPM, concedendo-lhe o benefício
do "sursis" e o direito de recorrer em liberdade. Ao mesmo tempo, o
absolveu dos delitos previstos nos arts. 177, 209 e 223, todos do CPM, com
base no art. 439, "b", do CPPM (APM 106-19.2017.7.01.0301, Evento 134).

O MPM recorreu contra a parte da Decisão que absolveu o réu dos delitos
previstos nos arts. 177, 209 e 233, todos do CPM. Em suas Razões, alegou
terem sido comprovadas a materialidade e a autoria dos citados crimes
militares, questionando a aplicação do princípio da consunção na Sentença
recorrida, a qual resultou na condenação do réu apenas pelo crime de
desacato a militar em serviço (Apelação nº 7001238-78.20019.7.00.0000,
Evento 1, Doc. 1).

Em Contrarrazões, a DPU pleiteou a manutenção da Sentença recorrida, no
que tange à absolvição do réu nos delitos de resistência mediante ameaça
ou violência, lesão corporal e ameaça, alegando que as provas apresentadas
pelo "Parquet" foram insuficientes para formar o juízo condenatório
(Apelação nº 7001238-78.20019.7.00.0000, Evento 1, Doc. 2).

A DPU, em seu Recurso, pleiteou a reforma do "Decisum", na parte
referente à condenação do réu como incurso no crime de desacato a militar.

Em suas Razões, alega que a conduta imputada ao réu seria atípica e que
haveria dúvidas quanto ao dolo específico do crime de desacato.
Entrementes, tangenciou as teses da incompatibilidade do crime de
desacato com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e de
que a aplicação do Direito Penal, em hipóteses como a apurada na APM de
origem seria desproporcional e ofensiva ao Princípio da Intervenção Mínima
(Apelação nº 7001238-78.20019.7.00.0000, Evento 1, Doc. 3).

Em Contrarrazões, o MPM pleiteou a manutenção da Sentença no que tange
à condenação do réu como incurso no crime previsto no art. 299 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
Nesse desiderato, refutou os argumentos trazidos pela Defesa, afirmando
que as provas colhidas tornam inafastável a responsabilidade penal do
acusado; acrescentou ter restado evidenciado o dolo na conduta do
recorrente; e destacou que o STF já afastou a tese da incompatibilidade do
crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos e com
a Constituição Federal (Apelação nº 7001238-78.20019.7.00.0000 Evento 1,
Doc. 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo da Defesa e
pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso do MPM, para que seja
reformada a Sentença "a quo", a fim de se condenar o civil HUDSON
PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS também como incurso nas sanções
previstas nos arts. 177 e 209, ambos do CPM (Apelação nº 7001238-
78.20019.7.00.0000, Evento 6).

O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para
julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Os Recursos de Apelação preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, ambos, serem conhecidos, processados e julgados.

A DPU pretende a reforma da Sentença para absolver o réu HUDSON
PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS do crime de desacato a militar, com
fundamento no art. 439, alínea 'b', do CPPM.

Por seu turno, o MPM, além de pleitear a manutenção da Sentença
recorrida no que tange à condenação do réu como incurso no crime de
desacato a militar (art. 299 do CPM), requer a reforma do "Decisum"
visando que a reprimenda imposta alcance, também, as demais condutas
imputadas na Denúncia, relativas ao cometimento, em tese, dos delitos de
resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM), ameaça (art.
223 do CPM) e de lesão corporal leve (art. 209 do CPM).

Examina-se, inicialmente, o recurso da DPU.

A DPU requer a reforma da Sentença para absolver o réu do crime de
desacato a militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44

Para tanto, sustenta que a conduta imputada ao réu foi atípica por
inexistência de dolo; justifica as expressões proferidas pelo acusado como
sendo a exteriorização de um estado de inconformismo pela maneira
supostamente autoritária da abordagem realizada pela vítima mediata; e,
por fim, aduz a possibilidade de casos como o presente serem solucionados
na esfera do Direito Civil, considerando o Princípio da Intervenção Mínima
do Direito Penal.

Não assiste razão à Defesa.

A prova produzida indica que o início da abordagem realizada pelos
militares transcorreu dentro de um quadro de normalidade, no interior da
Vila Militar do Rio de Janeiro, por determinação da 1ª Divisão de Exército.

O réu conduzia a sua motocicleta no interior da Vila Militar quando os
militares integrantes da Patrulha determinaram a ele que estacionasse,
descesse e apresentasse os documentos do seu veículo e a sua habilitação.

Nesse momento, o réu empregou as expressões de baixo calão "vocês não
são porra nenhuma" "você é um cuzão", as quais tem o condão de
menosprezar a função exercida pelo ofendido em segundo grau. Proferiu,
ainda, as frases "você não me conhece" e "sabe com quem você está
falando?" com claro teor de intimidação, querendo esboçar a posição de
superioridade em relação aos militares.

Essas expressões foram proferidas antes mesmo de qualquer atitude
supostamente autoritária pelo militar, decorrendo da simples insatisfação
por ter sido abordado.

O ofendido em segundo grau, Sgt THIAGO TORRES CAETANO RANGEL,
somente esboçou reação após o comportamento provocativo do réu, com a
clara demonstração de superioridade para com a autoridade militar.

Relata o ofendido em segundo grau: "que o acusado desceu da moto, retirou
o relógio e falou para o declarante fazer na mão".

Esse fato, praticado perante os demais integrantes da Patrulha, revela a
nítida intenção do réu em destituir o comandante da Patrulha de sua
autoridade, e caracteriza o dolo de humilhar o militar no exercício de sua
função, o que condiz com a consumação do crime de desacato com
tipificação no art. 299 do CPM, senão vejamos:
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza
militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
O bem jurídico protegido por esse dispositivo é o prestígio e a
respeitabilidade da Administração Militar; o elemento subjetivo da conduta
é o dolo e a consumação ocorre no momento da verbalização da expressão
injuriosa.

Nesse sentido, cito o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger ao comentar o crime de Desacato a Militar (in Manual e
Direito Penal Militar. 4ª edição. Saraiva. 2014):
"(...)
Objetividade jurídica: o tipo penal do crime de desacato a militar
tem por objeto jurídico a Administração Militar, guardando a
autoridade dela oriunda na figura do militar desacatado.
(...)
Sujeitos do delito: (...).
O sujeito passivo, titular do bem jurídico agredido, é o Estado,
pela Instituição Militar aviltada em função do menoscabo diante
de seu representante, bem como o militar em exercício da função
de natureza militar e, embora de forma mediata, o militar
desacatado.
(...)
Elementos objetivos: o núcleo da conduta no crime de desacato a
militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com
o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a
autoridade do militar em função de natureza militar."
(Destaque nosso.)
Embora o réu negue haver proferido as ofensas em seu interrogatório, a
prova testemunhal produzida é bastante clara quanto à provocação para o
embate corporal, desafiando a autoridade do militar em frente aos demais
membros da Patrulha, conduta por si só suficiente para caracterizar o crime
de desacato a militar, aliado à indagação contida na expressão "você sabe
com quem está falando?".

Destaco da prova colhida os seguintes depoimentos, "in verbis":
- ofendido em segundo grau Sgt THIAGO TORRES CAETANO RANGEL:
"que estava de serviço como comandante de patrulha na Vila
Militar que tinha como objetivo fazer a fiscalização de todas as
motos e veículos suspeitos; que isso ocorre diariamente por
determinação da 1ª DE; que o acusado estava de moto; que
mandaram o acusado parar, mas ele fez menção de avançar o
bloqueio; que não chegou a avançar e parou; que jogou a moto
para frente e deu uma derrapada; que esse não é o
comportamento normal nesse tipo de abordagem e por isso ainda
levantou suspeita; que pediu ao acusado para descer, porém ele

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
disse que não iria, porque não eram da Polícia Militar; que o
declarante insistiu, mas o acusado dizia: "vou descer porra
nenhuma, cês são todos cuzão, vai fazer o quê? Você não
me conhece, que você não sabe com quem está falando";
que o declarante colocou a mão na arma e o acusado falou:
"vai me dar tiro?"; que o acusado desceu da moto, retirou o
relógio e falou para o declarante fazer na mão; que o
acusado tentou dar um soco no declarante mas só causou
um arranhão na testa, na altura do supercílio; que
declarante segurou o acusado pelo pescoço para imobilizá-
lo e logo chegou a PE; que o CB J. HENRIQUE deu voz de
prisão para o acusado; que após ter recebido a voz de prisão, não
houve resistência; que o declarante se sentiu ameaçado e
desacatado; que não sabe se o acusado estava embriagado; que
um ex-militar passava no local e disse que o acusado era um ex-
militar da 1ª DE e que era problemático; que todos foram
encaminhados para a DE; que após a chegada do pai do acusado
ele ficou mais tranquilo. Às perguntas do MPM, respondeu: que
já estava escuro; que eram nove os integrantes da patrulha; que o
acusado não queria impedir a fiscalização apenas "fazer uma
graça", fingindo que iria avançar com a moto; que os integrantes
da patrulha estavam portando fuzis e o declarante fuzil e pistola,
dificultando a imobilização do acusado e por isso foi necessária a
intervenção da PE. Às perguntas da Defesa, respondeu: que
segurou o acusado pelo pescoço, encostando-o num poste; que
não teve tempo nem de pedir documentos devido ao movimento
suspeito do acusado; que a regra de engajamento determina que
se peça os documentos do cidadão e do veículo; que não se
recorda se o acusado chegou a levantar a camisa para mostrar
que estava desarmado; que ao ser submetido ao exame de corpo
de delito em julho não apresentava qualquer lesão; que nunca
mais viu o acusado passando por ali; que não sabe se tem
câmeras na rua." (APM nº 106-19.2017.7.01.0301, Evento 1,
Doc. 5, fl. 21.) (Grifo nosso.)

- Cb JOSÉ HENRIQUE FERNANDES:
"que estava de serviço como integrante de patrulha na Vila
Militar que tinha como objetivo fazer a fiscalização de todas as
motos e veículos suspeitos; que isso ocorre diariamente por
determinação da 1ª DE; que o acusado estava de moto; que
mandaram o acusado parar, mas ele fez menção de avançar o
bloqueio; que não chegou a avançar e parou; que jogou a moto
para frente e deu uma derrapada; que pediu os documentos ao

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
acusado e ele disse que: "não daria porra nenhuma, que não
sabia com quem estavam falando; que o pai dele era da PM, que
vocês não me conhecem"; que o acusado disse que não era a
forma correta de abordá-lo, logo que foi parado; que o sargento
THIAGO TORRES se aproximou e pediu ao acusado para descer
da moto, porém ele disse que não iria, porque não eram da
Polícia Militar; que o sargento insistiu, mas o acusado se
recusava a descer; que o acusado falou para o sargento se
"não queria fazer na mão"; que não ouviu o xingamento;
que o acusado tentou descer da moto, mas os soldados
tentaram segurá-lo, mas ele conseguiu descer e tentou dar
um soco no sargento, mas só pegou de raspão; que o
sargento segurou o acusado pelo pescoço e o encostou no
poste; que logo chegou a PE; que o depoente deu voz de
prisão ao acusado; que não houve resistência a partir desse
momento; Às perguntas do MPM respondeu: que confirma o
depoimento prestado no APF; que o acusado criou problema
desde que foi mandado parar e que o procedimento de
abordagem era o mesmo para todas as pessoas; que o acusado
estava de capacete e tirou antes de ser abordado; que o acusado
não chegou a apresentar os documentos. Às perguntas da
DEFESA respondeu: que só deu voz de prisão porque isso foi
determinado pelo sargento da PE; que no momento que o
acusado já tinha sido preso passou um ex-militar pelo local; que
mais à frente tinha "um jacaré"; que as motos são paradas quase
em cima da calçada; que acha que depois o acusado mostrou o
documento da moto ao Sgt THIAGO TORRES; que não viu o pai
do acusado conversando com o Sgt THIAGO TORRES; que o
depoente foi ouvido antes do acusado no APF; que prestou
depoimento aproximadamente uma hora após a prisão; que não
se sentiu ameaçado nem desacatado." (APM nº 106-
19.2017.7.01.0301, Evento 1, Doc. 5, fl. 23.) (Grifo nosso.)

- Sd MATHEUS PEREIRA DA SILVA:
"que estava de serviço como integrante de patrulha na Vila
Militar que tinha como objetivo fazer a fiscalização de todas as
motos e veículos suspeitos; que isso ocorre diariamente por
determinação da 1ª DE; que o acusado estava de moto; que
mandou o acusado parar, mas ele avançou um pouco mais, após
ameaçar parar; que foi pedir documentação ao acusado e
que ele descesse da moto, mas ele se recusou; que o
acusado disse que era da DE e que o pai era PM; que o
sargento insistiu para que ele descesse; que o acusado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
tirou o relógio e mandou o Sgt THIAGO TORRES tirar a
farda para resolverem na mão; que o acusado deu um soco
no sargento e pegou na altura do supercílio; que o acusado
acabou sendo imobilizado; que não ouviu o acusado
xingando o sargento; que o acusado não fez ameaça nem
disse frases nesse sentido; que o acusado foi preso e não
ofereceu resistência; que após o acusado desafiar o
sargento, esse e mais dois soldados deram golpes nas
respectivas armas; que a função do depoente era parar as
motos que estava ao lado do sargento; que não houve
qualquer excesso na abordagem; que o acusado estava
alterado. (...) que o acusado não foi contido por militares
antes de agredir o sargento; que militares da PE
imobilizaram o acusado; que o acusado não ofereceu
resistência à prisão; que o CB J. HENRIQUE deu voz de prisão,
logo após a chegada da PE. Às perguntas da DEFESA respondeu:
que o acusado chegou a dizer que não era a forma correta de
abordá-lo; que depois o acusado mostrou a carteira de habilitação
e os documentos da moto; (...) que o acusado parou e depois
avançou mas o sargento ficou na frente da moto; que foi a
primeira vez que viu o acusado." (APM nº 106-19.2017.7.01.0301,
Evento 1, Doc. 5, fl. 24). (Grifo nosso.)
Outrossim, em razão da conduta do réu, ora Apelante, restaram lesões
corporais levíssimas advindas de um soco no supercílio do ofendido em
segundo grau, consideradas pela Sentença recorrida como caracterizadora
do delito de desacato.

Assim restam confirmadas a materialidade e a autoria do crime de desacato
a militar, além do dolo na conduta do réu.

Passa-se à análise dos demais argumentos da Defesa.

A DPU alega a inconvencionalidade e a inconstitucionalidade do delito de
desacato.

Sem razão a Defesa.

Ao contrário do pretendido, nenhuma violação ao direito de liberdade de
expressão ocorre com a tipificação da conduta de desacato.

Sabe-se que inexistem direitos absolutos.

Assim, a liberdade de expressão deve ser exercida em harmonia com outros
direitos de igual magnitude, como o direito à honra e à dignidade. Qualquer
abuso no seu exercício afronta o Estado Democrático de Direito e deve ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
punido, porque a liberdade de expressão não pode amparar
comportamentos delituosos.

A Convenção Americana de Direitos Humanos veda a censura prévia à
liberdade de expressão, mas estabelece responsabilidades ulteriores a
serem previstas em lei. Ou seja, é expressa no sentido de que os excessos
devem ser punidos.

Vale destacar, ainda, que a tese suscitada pela Defesa já foi objeto de
apreciação neste Tribunal, sendo pacífico o entendimento no sentido de que
os delitos de desacato são constitucionais e não atentam contra os tratados
de Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte. Entre outros, destaco o
seguinte julgado, de lavra da Eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, proferido em 23.10.2019, quando do julgamento
da Apelação nº 7000772-84.2019.7.00.0000:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. PRELIMINAR. AMPLITUDE
DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DESOBEDIÊNCIA.
DESACATO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INGESTÃO DE BEBIDA
ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA SUBSIDIARIEDADE.
D I R E I T O
P E N A L .
I N C O N V E N C I O N A L I D A D E
E
INCONSTITUCIONALIDADE. DESACATO. READEQUAÇÃO DA
PENA. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIALMENTE. DECISÕES
UNÂNIMES. (...). O tipo incriminador previsto no art. 298 do
CPM em nada se contrapõe com a Constituição Federal ou com a
Convenção Americana de Direitos Humanos. Há de ressaltar que
reduzir a importância dos fatos narrados à mera questão
condominial vai de encontro aos postulados máximos da justiça
castrense. (...). Apelos defensivos desprovidos. Apelo ministerial
parcialmente provido. Decisões unânimes".
(STM - APL: 70007728420197000000, Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de
Julgamento: 23.10.2019, Data de Publicação: 6.11.2019.)
De igual modo já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, confira-se:
"Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do
Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts.
1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de
convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à
liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5.
Criminalização do desacato que se mostra compatível com
o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada." (HC

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 13.03.2018, DJe 23.04.2018). (Grifo nosso.)
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331).
Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH
(Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo
regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no
julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do
crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF,
art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura
penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE 1049152 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 7.5.2018, DJe 28.5.2018). (Grifo nosso.)
A DPU alega que questões como as tratadas na presente APM poderiam ser
resolvidas no âmbito civil ou administrativo, mediante a invocação do
Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal.

Sem razão, no entanto, a Defesa.

O delito de desacato contra militar em serviço tem por bem jurídico tutelado
a Administração Militar, representada pelo exercício da função do militar
ofendido em segundo grau.

Assim, para além da honra do próprio militar ofendido, o Direito Penal
protege o prestígio e a respeitabilidade das Forças Armadas, assegurando o
seu regular funcionamento. Trata-se de bens jurídicos imprescindíveis à
sociedade, pelo que é impossível admitir o afastamento da tutela penal.

Dessa forma, o Apelo interposto DPU não merece prosperar.

Passa-se ao exame do Recurso interposto pelo MPM.

O MPM pretende a reforma da Sentença "a quo", a fim de que o réu seja
também condenado como incurso nos crimes militares de resistência
mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM), ameaça (art. 223 do CPM)
e lesão corporal leve (art. 209 do CPM).

Os fatos imputados ao réu ocorreram durante único e bem definido ato
penal, ou seja, a partir da abordagem realizada pela Patrulha da Vila Militar
do Rio de Janeiro. A missão de inspecionar os veículos que trafegam naquela
Área Militar acontece cotidianamente, sendo de conhecimento geral.

Em uma dessas abordagens, foi determinado ao réu que estacionasse o seu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
veículo, descesse e apresentasse a documentação do automotor e a sua
habilitação.

Por sua vez, o réu, depois de parar o veículo, se recusou a descer,
argumentado que os integrantes da Patrulha careceriam da competência
para realizar a abordagem de trânsito, por não serem policiais militares.

O Sgt THIAGO TORRES CAETANO RANGEL, comandante da Patrulha,
insistiu para que o réu descesse e apresentasse os documentos.

O réu, quando desceu, desafiou o comandante da Patrulha.

A Patrulha reagiu, desencadeando o enrosco físico, o qual culminou com um
soco desferido pelo réu no rosto do ofendido em segundo grau.

Na sequência, o réu foi imobilizado e preso em flagrante.

Nesse cenário, esbarra-se na dificuldade de estabelecer e decompor, em
episódio tão instantâneo, todos os quatro desígnios autônomos imputados ao
réu. Houve o embate corporal e as provas não separam, com a exatidão
necessária, quando teriam sido perpetrados, isoladamente, os demais delitos
narrados na Denúncia.

Ademais, a Sentença recorrida considerou o crime de lesão corporal (art.
209 do CPM), como de natureza levíssima, sendo fato inconsistente para a
decretação condenatória, consoante o § 6º, art. 209 do CPM.

Quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), o Magistrado "a quo" aplicou
o Princípio da Consunção, logo tal delito foi absorvido pelo crime de
desacato (art. 299 do CPM).

No que tange ao crime de resistência mediante ameaça ou violência (art.
177 do CPM), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar não identificou os
elementos do tipo caracterizadores desse delito.

Contrariamente ao que postula o MPM, a Decisão não merece reforma.

Quanto ao crime de lesão corporal, a prova colhida durante a instrução
criminal revela que houve apenas a ocorrência de um leve hematoma no
supercílio direito quando da realização do Exame de Constatação de
Integridade Física na data de 25.4.2017.

O ofendido em segundo grau foi encaminhado para Exame de Corpo Delito
realizado em 20.7.2017, verbis:
"LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO
(...)
DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EXAME DE CONSTATAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
DE INTEGRIDADE FÍSICA, assinado por Vitor de Carvalho Banal
Xavier, CRM nº 52.99008-6, realizado no Hospital Geral do Rio de
Janeiro em 25 de abril de 2017, consta: "(...) DECLARO 1 • QUE
AO EXAMINAR o PERICIADO CONSTATAMOS O SEGUINTE: (X)
O EXAMINADO APRESENTA LESÃO QUE TEM IMPORTÂNCIA
MÉDICO LEGAL E DEVE SER EXAMINADO. POR ·
PERITO·LEGISTA DO HCE. APRESENTA EDEMA 1+/4+ E.
HEMATOMA LEVE EM SUPERCILIO DIREITO DEVIDO LESÃO
SER DE POSSÍVEL ORIGEM DO AGRESSOR, SOLICITO
PARECER DO PERITO (...)". AO EXAME DIRETO: realizado na
data de hoje, 20 de julho de 2017, às 16h30min, apura-se: nada
se apura em relação a vestígios e/ou resquícios de lesões de
interesse Médico-Legal no momento deste exame; DA
CONCLUSÃO: nada mais havendo a acrescentar estes
legisperitos dão por encerrado o presente (...).".(Grifo nosso.)
Com base no Laudo de Corpo Delito acima, correto o posicionamento do
Juízo de origem, quanto à classificação da lesão como levíssima, com
amparo na previsão do art. 209, § 6º, do CPM.

Para a sedimentada jurisprudência do STM, há lesão corporal levíssima
quando o dano físico persistir durante curto lapso temporal e as atividades
costumeiras da vítima não sofrerem interrupção.

Nesse sentido, a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger (Manual de
Direito Penal Militar. Ed. Saraiva, 4ª Edição 2014, p. 1061):
"As lesões leves que devem ser aceitas como levíssimas são
mínimas e que não provocam qualquer alteração no cotidiano dos
ofendidos, a exemplo dos eritemas, hematomas, enquimoses,
arranhões, todos de pequena área e mínima complexidade."
Considerada a condição de civil do réu, também se mostra irretocável a
Sentença ao consignar que a conduta de lesão corporal, constante na
Denúncia, não caracterizaria delito autônomo, mas sim o próprio desacato,
como forma de vilipêndio à autoridade da qual o militar, ofendido em
segundo grau, estava investido.

Vale ressaltar que a jurisprudência do STM invoca o Princípio da
Intervenção Mínima do Direito Penal como fundamento para a absolvição
em casos de lesão corporal levíssima praticada por civil, como se observa
dos julgados seguintes:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO
CORPORAL LEVÍSSIMA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (ART. 395, INCISO III, DO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO
CPPM). Embora o Laudo Pericial tenha constatado ofensa à
integridade física do ofendido, as lesões provocadas pela
Denunciada são de natureza levíssima, porquanto
incapazes de alterar o cotidiano da Vítima, podendo,
segundo a doutrina, caracterizar-se como conduta atípica.
A jurisprudência desta Corte Castrense tem entendido pela falta
de justa causa para o recebimento da Denúncia nos casos em que
ficar comprovado por laudo pericial de que as lesões
experimentadas pela Vítima são de natureza levíssima,
observando-se as circunstâncias de como os fatos ocorreram.
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime".
(RSE nº 7000252-27.2019.7.00.0000. Relator: Min. LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do julgamento: 28.5.2019.
Publicação: 3.6.2019.)

"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NATUREZA
LEVÍSSIMA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
INVIABILIDADE. EX-MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO. Pelo Princípio da Intervenção Mínima do Estado, o
Direito Penal, como ultima ratio, deve ser invocado somente
quando não houver outro meio para proteger determinado bem
jurídico, como se apresenta no caso em comento em virtude da
levíssima lesão causada no ofendido. O status de ex-militar
inviabiliza a desclassificação da lesão corporal levíssima
para infração disciplinar nos termos do § 6º do art. 209 do
CPM, não restando a esta Justiça Militar outra
possibilidade senão a absolvição do apelante. Decisão
unânime". (Grifo nosso). (Apelação nº 59-28.2013.07.0007.
Relator: Min. WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS. Data do
julgamento: 16.12.2014. Data da publicação: 11.2.2015.)
Na mesma esteira segue o STF, vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL
LEVE [ARTIGO 209, § 4º, DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. O princípio da
insignificância é aplicável no âmbito da Justiça Militar de forma
criteriosa e casuística. Precedentes. 2. Lesão corporal
leve, consistente em único soco desferido pelo paciente contra
outro militar, após injusta provocação deste. O direito penal não
há de estar voltado à punição de condutas que não
provoquem lesão significativa a bens jurídicos relevantes,
prejuízos relevantes ao titular do bem tutelado ou, ainda, à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
integridade da ordem social. Ordem deferida.
(HC nº 95445/DF. Relator: Min. EROS GRAU. Data do
julgamento: 2.12.2008. Publicação: 14.8.2009.)
Dessa forma, deve-se manter inalterada a Sentença hostilizada no tocante à
absolvição do réu, relativa ao crime de lesão corporal com tipificação no art.
209, § 6º, do CPM.

Com relação ao crime de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177
do CPM), a Decisão "a quo" não merece reparo.

A prova colhida durante a instrução processual indica que não houve
violência física ou ameaça, para caracterizar o crime em questão. Logo,
inexiste a elementar do tipo penal.

A jurisprudência do STM firma-se no sentido de que a ausência das
elementares assinaladas afasta a tipicidade do crime previsto no art. 177 do
CPM, senão vejamos:
EMENTA. DESACATO A SUPERIOR. CONDENAÇÃO.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DANO
SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL E
DEFENSIVO DESPROVIDOS. (...) A configuração do crime de
resistência mediante ameaça ou violência, esculpida no
art. 177 do CPM, exige a oposição à ordem legal e a
violência ou ameaça no momento da resistência. No caso
em que o Acusado apenas se debate e tenta empurrar o
militar que tentava contê-lo, resta insuficiente à
caracterização da efetiva conduta exigida pelo tipo penal,
pois não extrapola a esfera da resistência passiva. O delito
de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, resta
configurado quando há o desmerecimento, a ofensa, o
desprestígio à autoridade do superior hierárquico. O bem jurídico
tutelado é o respeito à dignidade da função de natureza militar.
Dessa forma, uma vez desprestigiado o agente militar, a ofensa
também recai sobre a Administração Militar. É certo que um
servidor público representa o Estado para desempenhar as
funções inerentes ao cargo que ocupa. E não restam dúvidas de
que um militar, no exercício de suas funções e que esteja atuando
em nome da Administração Militar, refletirá a figura do Órgão
que representa. (...). Recursos ministerial e defensivo
desprovidos. Unânime. (Apelação nº 81-67.2012.7.12.0012.
Relator: Min. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Revisor: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data do julgamento:
17.8.2017. Publicação: 14.9.2017.) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. DESACATO (...). Os militares empregados na Força
de Pacificação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro/RJ
exercem múnus tipicamente castrense, decorrente da própria
Constituição da República e da Lei Complementar n° 97/99, a
saber: a garantia da ordem. Por tal razão, incidem as disposições
do art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM. (...). No que concerne
à infração do art. 177 do CPM, não merece reparo a
absolvição. O crime aqui imputado se consuma quando o
autor usa violência física contra o executor do ato legal. Se
a ordem de prisão originou-se após a agressão contra o
militar e o réu somente deitou-se no chão para não ser
levado ao cárcere, não há que falar em resistência. No que
tange ao crime do art. 299 do CPM, observa-se ter o
acusado proferido diversas palavras insultuosas contra
militares do Exército brasileiro, tendo, ainda, agredido um
deles, restando demonstrado o crime em espécie. Embora a
agressão não possa ser considerada no delito de
resistência, vez ter sido anterior à decretação da prisão,
integra o crime de desacato. Recurso conhecido e provido
parcialmente. Decisão unânime. (Apelação nº 158-
25.2011.7.01.0301. Relatora: Ministra MARIA ELEZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data do julgamento: 4.4.2013.
Publicação: 8.5.2013.) (Grifo nosso.)
Vale destacar que, consoante a prova testemunhal obtida, foi emitida a
ordem para que o réu estacionasse a motocicleta e apresentasse os
documentos. Estacionado o veículo, houve a verbalização de palavras de
baixo calão, mas não se materializou, nesse momento, violência ou ameaça
de mal injusto. Convalidou-se o crime de desacato de forma indiscutível,
mas não o de resistência mediante ameaça ou violência.

Posteriormente, o réu desceu da motocicleta e desafiou o Sargento na
presença dos demais membros da Patrulha, havendo a reação para
imobilizá-lo, dando azo a um embate recíproco, que culminou com o soco
desferido pelo agente, não em função da ordem, e sim como consequência
dessas contingências.

Diante disso, a absolvição do réu pelo crime de resistência mediante
violência ou ameaça (art. 177 do CPM) deve ser mantida.

Por fim, quanto ao crime de ameaça, mostra-se correto o entendimento
adotado na Sentença recorrida.

As provas produzidas em Juízo informam uma única cadeia de ações
realizadas sequencialmente, que não permite inferir a independência e a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:36:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118a28f44
autonomia de desígnios com relação aos mencionados tipos penais (arts.
223 e 299 do CPM).

Assim, torna-se inviável reconhecer a ocorrência do crime de ameaça em
concurso com o delito de desacato.

Nessa esteira, importa mencionar o Parecer da eminente Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, cujo excerto
seguinte adoto como razões de decidir:
"(...)
Por fim, quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), temos
que razão assiste ao Juízo a quo, que em seu r. Decisum afirmou
"(...) considerando que tudo ocorreu dentro de um único episódio,
deve ser absorvido pelo crime mais grave, ou seja, o dentro de
um único episódio, deve ser absorvido pelo crime mais grave, ou
seja, o desacato".
Neste ponto, o próprio tipo do art. 223 do CPM prevê que haverá
a sanção penal, de detenção até 6 (seis) meses, com a ressalva
trazida na parte final de "se o fato não constitui crime mais
grave", justamente o que ocorreu no caso em tela, onde as tais
palavras proferidas já configuraram o delito de desacato a
militar. (...)."
Por essa razão, deve ser mantida a absolvição do réu no tocante à imputação
do crime de ameaça (art. 223 do CPM).

Dessa forma o pleito do MPM para a reforma da Sentença recorrida é
improcedente.

Ante todo o exposto, nego provimento aos recursos interpostos pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar, mantendo a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.